Tribunal: CARF
Processo: 10880.908525/2022-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.908525/2022-02
ACÓRDÃO
3202-002.033 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM CIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2007 a 30/06/2009
INCORPORAÇÃO. CRÉDITOS FISCAIS. APROVEITAMENTO. RESSARCIMENTO.
Os créditos fiscais, nos casos de incorporação, absorvidos pela empresa
incorporadora podem ser por ela aproveitados para ressarcimento,
descabendo cogitar em cessão de créditos ou créditos de terceiros.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em afastar as preliminares
arguidas, e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o
pagamento indevido a maior como crédito para fins de compensação e reconhecer a sucessão
tributária decorrente da incorporação, nos termos do voto da Relatora, determinando-se a
devolução do processo à DRF, para que ela apure o crédito vindicado pela Recorrente, na condição
de empresa incorporadora/sucessora, no limite do direito que for reconhecido.

Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 4010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.033 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908525/2022-02
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata de Recurso Voluntário contra indeferimento de declarações de compensação
transmitidas pela interessada com base em créditos relativos a pagamentos a maior de PIS e de
Cofins decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo dessas contribuições, conforme
provimento jurisdicional transitado em julgado no âmbito do mandado de segurança no 0009292-
75.2009.4.03.6110 (número antigo 2009.61.10.009292-9), impetrado pela empresa VOTORANTIM
CIMENTOS BRASIL SA (CNPJ 96.824.594./0001-24) na 3a VF/Sorocaba/SP, em 31/07/2009, e
transitada em julgado no Tribunal Regional Federal da 3a Região - TRF3, em 06/12/2018, que
somariam R$ 553.616.195,66.
Após procedimento fiscal para verificação da liquidez e certeza do crédito utilizado
nas compensações, a autoridade jurisdicionante proferiu Despacho Decisório reconhecendo em
parte o montante pleiteado, no valor de R$ 256.202.607,42 (e-fl. 3)
No curso da tramitação da medida judicial, a impetrante foi extinta por
incorporação, datada de 31/08/2010, sendo sucedida por VOTORANTIM CIMENTOS SA (CNPJ
01.637.895/0001-32), conforme comprovam a Ata da Assembleia Geral Extraordinária (fls.97/99) e
telas do cadastro CNPJ (fls.101/103), o que levou a alteração no polo ativo do MS no 0009292-
75.2009.4.03.6100, passando a dele constar a sucessora.
No mencionado Mandado de Segurança, a Justiça Federal reconheceu a impetrante
o direito de não incluir o ICMS na base de cálculo das contribuições ao Pis e a Cofins, bem como
autorizar a compensação dos valores indevidamente recolhidos, atualizados pela Taxa Selic,
respeitando-se a prescrição quinquenal.
O crédito de Pis/Cofins foi previamente habilitado no Dossiê administrativo no
18186.720927/2019-12.
Com o deferimento do Pedido de Habilitação, a Recorrente transmitiu – em 2019 –
a DCOMP 36825.59111.200519.1.3.573761, com o intuito de utilizar os créditos habilitados, com
débitos administrados pela RFB.
Foi proferido o PARECER VR/BR/DEVAT 9/2022 no Dossiê 10265.312325/2021-18,
cujos fundamentos deram ensejo ao Despacho Decisório 3292567 – controlado no presente
Processo Administrativo 10880.908525/2022-02 –, que glosou parte significativa do crédito de
PIS/COFINS declarado pela Recorrente, em razão dos seguintes fundamentos:
- Impossibilidade de extensão à Votorantim Cimentos S/A, ora Recorrente,
dos efeitos do título executivo judicial decorrente do Mandado de
Fl. 4011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.033 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908525/2022-02
3
Segurança 0009292-75.2009.4.03.6100, originalmente impetrado pela
Votorantim Cimentos Brasil S/A; e
- Impossibilidade de utilizar, no cômputo dos créditos de PIS/COFINS, os
valores liquidados por compensação, tendo em vista que “a compensação e
o pagamento não se confundem, pois possuem natureza jurídica e
disciplinamento legal distinto”.

Ocorre, na realidade, que a sucessora/incorporadora formalizou o pedido
de habilitação de créditos reconhecidos judicialmente apenas em relação
ao provimento jurisdicional proferido no âmbito do mandado de segurança
interposto pela sucedida/incorporada, pois, conforme ela mesma
reconhece, deixou de fazê-lo para os seus créditos reconhecidos
judicialmente em outro processo judicial (não analisado pela auditoria em
nenhum momento, seja na habilitação, seja no procedimento fiscal, porque
não foi objeto do pedido).
Nesse contexto, em relação aos fatos geradores próprios no pedido de
habilitação referente ao crédito do mandado de segurança no 0009292-
75.2009.4.03.6110 não tem o condão de suprir a necessidade de
formalização de pedido de habilitação de crédito reconhecido judicialmente
do provimento que efetivamente os abrange (segundo a contribuinte,
mandado de segurança no 0017675- 72.2009.4.03.6100).

Cientificada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pela 34a Turma da Delegacia Regional 08, formalizada pelo acórdão no 108-
035.710, assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2007 a 30/06/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos
autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972.
CRÉDITO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
COMPENSAÇÃO.
OBJETO.
SUCESSÃO PROCESSUAL.
A compensação de crédito reconhecido judicialmente depende de sua
habilitação prévia e limita-se ao que foi objeto da decisão judicial
Fl. 4012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.033 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908525/2022-02
4
transitada em julgado. A sucessão processual não permite alterar o objeto
do crédito reconhecido para abranger supostos indébitos da sucessora.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação de pedido de restituição ou de declaração de compensação
está submetida a procedimentos e parâmetros específicos, sendo incabível
o atendimento de tal pleito em sede de manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, pugnando
homologação integral do crédito pleiteado.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de preliminares, passo a analisá-la.

I- DAS PRELIMINARES
1- Da alegação de nulidade na constituição do crédito tributário- por cerceamento
de defesa
No que pese a alegação de cerceamento de defesa- o lançamento a violar o direito
de defesa da Recorrente, no meu entendimento, não existem erros no tocante à descrição dos
fatos capazes de trazer prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 4013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.033 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908525/2022-02
5
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou
suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio.
Para arrematar, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Observa-se que somente duas são as espécies de irregularidades, elencadas nos
incisos do artigo 59, acima transcrito, que possuem o condão de contaminar de nulidade “ab
initio” as peças que o compõem: a incompetência do prolator do ato administrativo (ato, decisão
ou despacho) e a preterição do direito de defesa.
Além disso, para que se confirme a nulidade, a irregularidade praticada pressupõe
que o dano causado ao sujeito passivo seja concreto, devendo o prejuízo resultante ser
inequivocamente demonstrado. É somente em face de prejuízos causados à parte que
Fl. 4014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.033 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908525/2022-02
6
irregularidades processuais podem acarretar a nulidade de determinado ato, pois do contrário
seria sobrepor as formalidades processuais ao seu real objetivo.
Ao contrário do entendimento da recorrente, a decisão revisora da autoridade
administrativa está amparada no art. 142 e 149, ambos do CTN, pois o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Daí, ante a suscitada nulidade da decisão recorrida sob o argumento de violação ao
direito de defesa por ausência de motivação do ato administrativo é equivocada, não encontrando
amparo legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer
seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a
nulidade.
Desse modo, conheço, porém, afasto a preliminar arguida.
II- DO MÉRITO
2.1- Da validade do crédito de PIS/COFINS e da sucessão tributária: incorporação
da “Votorantim Cimentos Brasil-VCB” pela “Votorantim Cimentos S.A-VCSA”
Reitero que o crédito de Pis/Cofins foi previamente habilitado no Dossiê
administrativo no 18186.720927/2019-12. Com o deferimento do Pedido de Habilitação, a
Recorrente transmitiu – em 2019 – a DCOMP 36825.59111.200519.1.3.573761, com o intuito de
utilizar os créditos habilitados, com débitos administrados pela RFB.
No presente Processo Administrativo houve a glosa de parte do crédito de
PIS/COFINS declarado pela Recorrente, em razão dos seguintes fundamentos:
- Impossibilidade de extensão à Votorantim Cimentos S/A, ora Recorrente,
dos efeitos do título executivo judicial decorrente do Mandado de
Segurança 0009292-75.2009.4.03.6100, originalmente impetrado pela
Votorantim Cimentos Brasil S/A; e
- Impossibilidade de utilizar, no cômputo dos créditos de PIS/COFINS, os
valores liquidados por compensação, tendo em vista que “a compensação e
o pagamento não se confundem, pois possuem natureza jurídica e
disciplinamento legal distinto”.
Fl. 4015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.033 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908525/2022-02
7
De acordo com o referido Parecer e considerando os dois pontos destacados acima,
o crédito no valor de R$ 184.725.508,33 (em valores originais) não foi reconhecido pela RFB, da
seguinte forma:

Como se denota, a lide cinge-se, precisamente, na possibilidade ou não de a
incorporação, como operação societária, superar a restrição legal do art. 74 da Lei n° 9.430/96 e
dos atos normativos infralegais relativos ao impedimento de compensar débitos próprios com
créditos de terceiros.
Como se sabe a incorporação é forma de operação societária, com requisitos e
efeitos previstos nos artigo 227 da Lei n° 6.404/76- Lei das S/A:
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades
são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e
obrigações.

A sucessão tributária está regrada no art. 132 do CTN:
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão,
transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos
tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado
fusionadas, transformadas ou incorporadas.

Relativamente à compensação tributária, por parte do sujeito passivo, a Lei no
9.430, de 1996, estabelece:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão”. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
O dispositivo legal encontra-se regrado na Instrução Normativa RFB no 900, de
2008, conforme segue:
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
Fl. 4016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.033 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908525/2022-02
8
(...)
§ 8o No caso de sucessão empresarial, terá legitimidade para pleitear a
restituição a empresa sucessora. (grifou-se)

Verifica-se que nos termos da legislação societária transcrita, a sucessão da parte da
empresa incorporadora pode assumir obrigações e de direitos, estes podendo representar o
direito a recebimento de crédito tributário.
Em observância à legislação empresarial ao tratar da sucessão tributária, o CTN
imputa à sociedade incorporadora a sucessão em todos os direitos e obrigações. Daí, se a
responsabilidade pelo pagamento dos tributos devidos pela incorporada até a data da
incorporação é da incorporadora, seria um contrassenso não reconhecer que a titularidade dos
créditos adquiridos pela empresa incorporada não seja de titularidade da sociedade
incorporadora, sob pena de violação ao princípio da capacidade contributiva da empresa
incorporadora.
A meu sentir, a vedação contida na legislação tributária quanto à extinção de
crédito tributário, mediante compensação com crédito de terceiros, não corresponde e nem com
elas se confundem, pois as operações societárias de incorporação, cisão e/ou fusão, são formas
legítimas de transferência de titularidade dos créditos decorrentes de indébitos tributários,
reconhecidas, sobretudo, pelo próprio Código Tributário Nacional.
É certo que a lei tributária não admite a compensação de crédito de terceiros,
obtidos por modalidade de transferência de titularidade, mas tal situação não se equipara e nem
se confunde com a sucessão tributária decorrente de operação societária.
No meu entendimento, não há vedação na lei tributária para que a sucessora
obtenha a restituição de indébito de crédito tributário que lhe fora transferido em processo de
incorporação empresarial, por isso, voto por dar provimento ao presente tópico recursal.

Da impossibilidade de utilização do método de arbitramento para revisão do
crédito declarado
Alega a Recorrente que houve arbitramento para o cálculo do crédito de
PIS/COFINS reivindicado.
Por sua vez, a autoridade fazendária nega que houve arbitramento, explica que
houve a aplicação de cálculo do crédito reconhecido proporcionalmente aos regimes de tributação
das respectivas bases de cálculo (cumulativo ou não cumulativo),
No presente caso, ressalta-se que a Recorrente aufere receitas sujeitas aos regimes
cumulativo e não cumulativo, e por isso, teria havido a adoção do rateio proporcional das receitas
para apuração do crédito.
Fl. 4017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.033 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908525/2022-02
9
A autoridade fazendária esclarece que a auditoria apenas observou esse critério
quando do cálculo do valor do crédito de ICMS a ser excluído da base de cálculo de cada regime,
para, então, determinar o novo valor devido de contribuição em cada regime, e, a seguir, verificar
o pagamento que seria indevido ou a maior.
Pela perfeita descrição dos fatos, o julgador de piso apresenta os cálculos em
contraposição à alegação da Recorrente:
Também não se vislumbra nos autos a suscitada diferença de crédito a
menor reconhecido em decorrência desse procedimento.
Com efeito, e tomando-se como exemplo o valor de PIS de 08/2008
mencionado pela interessada em sua manifestação, os valores de ICMS
proporcionalizados pela auditoria por regime de receita (não cumulativo –
R$ 24.108.264,87 e cumulativo – R$ 4.782.247,61) somam R$
28.890.512,48
(demonstrativo
de
e-fls.420/421
do
dossiê
no
10265.312325/2021-18 que examinou o direito de crédito aqui pleiteado).
Esse valor é o mesmo indicado pela interessada em sua planilha de
composição dos valores de exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições no curso do procedimento fiscal (arquivo não paginável
juntado às e-fls. 38 do referido dossiê) e é o mesmo que decorre de sua
planilha de ICMS Mensal destacado (arquivo não paginável 20 anexado às
e-fls. 42 do mencionado dossiê).
Excluindo-se os valores assim proporcionalizados de ICMS de cada base de
cálculo, recalcularam-se os valores devidos das contribuições para o
período (R$ 3.489.071,26 regime não cumulativo e R$ 512.488,24 regime
cumulativo), que, em cotejo com os valores antes pagos (R$ 3.886.685,61 e
R$ 543.572,85, respectivamente) gerou o reconhecimento de direito
creditório de pagamento a maior no montante de R$ 397.614,35 em
relação ao PIS não cumulativo, e de R$ 31.084,61 em relação ao regime
cumulativo (demonstrativo de e-fls.420/421 do referido dossiê e-fls. 111 do
anexo do Despacho Decisório destes autos).
Note-se, contudo, que há diferença entre o valor final pleiteado de PIS de
08/2008 constante daquela planilha da interessada (R$ 476.685,32
conforme e-fls. 38 do dossiê no 10265.312325/2021-18) e o apurado como
pagamento a maior pela auditoria em decorrência da ação judicial (R$
428.698,96 no total), que parece decorrer das diferenças dos valores de
base de cálculo da contribuição de cada regime por ela considerada na
aludida planilha e aqueles por ela declaradas no Dacon.
Fl. 4018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.033 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908525/2022-02
10
De toda forma, a interessada apenas alega que o cálculo proporcional teria
gerado essa diferença, mas nada traz aos autos para demonstrar e
comprovar sua alegação.
De fato, não evidencio nos autos o alegado prejuízo do cálculo proporcional, pois a
Recorrente ao auferir receitas sujeitas aos regimes cumulativo e não cumulativo, ela mesma
indicou nos seus Dacons como método de determinação dos créditos a aplicação do método do
rateio proporcional, dos autos apenas se extrai esse critério quando do cálculo do valor do crédito
de ICMS a ser excluído da base de cálculo de cada regime cumulativo e não cumulativo.
Aqui não há reforma a fazer.

A compensação tributária e a sua equivalência com o conceito de pagamento indevido e
a maior
Alega a Recorrente que o Acórdão recorrido não analisou referente a equivalência
na liquidação das obrigações tributárias por meio de compensação ou pagamento em espécie.
Entretanto, a autoridade fiscal defende-se ao afirmar que, tão somente, está
aplicando a decisão judicial apresentada pela Recorrente.
Vejamos.
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
No 0009292-75.2009.4.03.6110/SP 2009.61.10.009292-9/SP
RELATORA: Juíza Federal Convocada ELIANA MARCELO
APELANTE: União Federal (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO: SP000006 MARGARETH ANNE LEISTER E MARIA DA
CONCEIÇÃO MARANHÃO PFEIFFER
APELADO(A): VOTORANTIN CIMENTOS S/A ADVOGADO: SP186211A FÁBIO
MARTINS DE ANDRADE SUCEDIDO(A): VOTORANTIN CIMENTOS BRASIL S/A
REMETENTE: JUÍZO FEDERAL DA 3 VARA DE SOROCABA > 10a SSJ> SP No.
ORIG: 00092927520094036110 3 Vr SOROCABA/SP
EMENTA TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO
PIS E DA COFINS.
PLENO DO C. STF. RE 574.506 - TEMA 69. REPERCUSSÃO GERAL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO PELO FISCO. TAXA SELIC.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
Fl. 4019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.033 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908525/2022-02
11
1. Novo julgamento proferido em juízo de retratação, ante a reapreciação
oportunizada pela Vice-Presidência desta Corte, conforme previsto no art.
1.040, II, do CPC/15.
2. Aplica-se ao presente caso o entendimento do C. STF, exarado à luz do
regime de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 574706 -
Tema 69, ao firmar a tese no sentido de que: O ICMS não compõe a base de
cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.
3. Uma vez reconhecido o direito da apelante ao recolhimento do PIS e da
COFINS, sem a incidência do ICMS em suas bases de cálculo, necessária a
análise do pedido de compensação formulado.
4. O presente mandamus foi impetrado após as alterações introduzidas
pela Lei 10.637/02 e 11.457/07, portanto, a compensação tributária dos
valores indevidamente recolhidos pela inclusão do ICMS na base de cálculo
do PIS e da COFINS pode ser efetuada com quaisquer tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, exceto com as
contribuições sociais de natureza previdenciária, nos termos do art. 26,
parágrafo único, da Lei 11.457/07, observada a prescrição quinquenal dos
créditos e o art. 170-A do CTN.
5. Pela sistemática vigente, são dispensáveis a intervenção judicial e
procedimento administrativo prévios, ficando a iniciativa e realização da
compensação sob responsabilidade do contribuinte, sujeito a controle
posterior pelo Fisco.
6. A compensação tributária extingue o crédito tributário sob condição
resolutória de sua ulterior homologação pelo Fisco, rejeitado, portanto o
pedido da apelante no sentido do reconhecimento da quitação dos débitos
efetivamente compensados.
7. O provimento da ação não implica em reconhecimento da quitação das
parcelas em extinção definitiva do crédito, ficando a iniciativa do
contribuinte sujeita à homologação ou a lançamento suplementar pela
administração tributária no prazo do art. 150, § 4o, do CTN.
8. De acordo com o art. 3o da Lei Complementar 118/05, no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, a extinção do crédito tributário
ocorre, de forma definitiva, no momento do pagamento antecipado (art.
150, § 1.o, do CTN), independentemente de homologação.
9. A impetrante comprovou o recolhimento da exação, por meio de cópias
de documentos acostados aos autos às fls.64/359.
Fl. 4020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.033 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908525/2022-02
12
10. As questões acerca dos critérios de apuração dos valores a serem
excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS, considerando as
peculiaridades dos regimes aplicáveis ao ICMS, já foram devidamente
elucidadas no julgado paradigma.
11. Os créditos do contribuinte a serem utilizados para compensação
devem ser atualizados monetariamente desde a data do recolhimento
indevido (Súmula 162/STJ) até a data da compensação, pela aplicação da
taxa SELIC, com fulcro no art. 39, § 4o da Lei no 9.250/95, devendo ser
afastada a aplicação de qualquer outro índice a título de juros e de
correção monetária.
12. O entendimento do C. STJ em relação ao art. 170-A do CTN, exarado à
luz de precedentes sujeitos à sistemática dos recursos representativos da
controvérsia, é no sentido de aplicá-lo às ações ajuizadas posteriormente à
sua vigência, como ocorre no caso em questão.
13. Juízo de retratação exercido. Apelação parcialmente provida.
ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, decide a Egrégia Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a
Região, por unanimidade, exercer o juízo de retratação e dar parcial
provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado.

Aqui divirjo do acórdão recorrido para dar provimento ao presente tópico recursal.
Por todo, voto por afastar as preliminares arguidas, e, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o pagamento indevido a maior como crédito
para fins de compensação e reconhecer a sucessão tributária decorrente da incorporação,
determinando-se a devolução do processo à DRF, para que ela apure o crédito vindicado pela
Recorrente, na condição de empresa incorporadora/sucessora, no limite do direito que for
reconhecido.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 4021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.033 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908525/2022-02
13

Fl. 4022
DF CARF MF
Original